Tribunal: TJDFT
Processo: 0000356-49.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000356-49.2016.8.07.0006 RECORRENTE: CÉLIA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR ASTORGA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BENS DE IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. CRIME CONTINUADO. AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E EM PARTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do desvio de bens de idoso para fins diversos, notadamente, pelo alto endividamento decorrente de diversos empréstimos bancários realizados em nome da vítima, bem como a inadimplência de contas pessoais básicas, como o plano de saúde do idoso, é de rigor a manutenção da condenação dos réus pela prática do delito previsto no art. 102 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do idoso). 2. O fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime merece ser mantido, quando a apropriação dos bens de idoso o leva a uma condição maior de vulnerabilidade, em especial quando o réu é a pessoa responsável por administrar pensão do idoso e deixa de honrar com seus pagamentos pessoais, em especial seu plano de saúde, chegando a ser negada sua internação em momento crítico de sua vida, como é o caso dos autos. 3. Consoante jurisprudência majoritária, no crime continuado previsto no artigo 71, caput, do Código Penal, o critério a ser levado em consideração para o aumento da pena (1/6 a 2/3), é o número de infrações penais praticadas, nos seguintes termos: para 2 crimes, aumenta-se a pena em 1/6; para 3 delitos, eleva-se em 1/5; para 4 crimes, aumenta-se em 1/4; para 5 crimes, eleva-se em 1/3; para 6 delitos, aumenta-se em 1/2; para 7 ou mais crimes, eleva-se em 2/3. 4. No caso dos autos, não tendo havido fundamentação idônea a justificar aumento na fração máxima, deve aplicar a fração mínima (1/6). 5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão combatido deu aos artigos 386, inciso V, 392, incisos I e II, e 577, ambos do Código de Processo Penal, interpretação divergente daquela dada pelos “demais Tribunais pátrios” (id 21477848, pág. 3). Não traz à colação, todavia, qualquer julgado a título de paradigma, limitando-se a afirmar que a hipótese é de absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a análise das alegações do recurso quanto à insuficiência de prova para a condenação demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012